Tribunal: TJES
Processo: 0001126-44.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001126-44.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JUNCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CP. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática de dois homicídios culposos na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), em razão de colisão frontal provocada por ultrapassagem em local proibido, resultando na morte das vítimas Roberto Paulo de Oliveira e Nathan Victor de Carvalho Soares. A pena foi fixada em 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos e suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para comprovar o nexo causal entre o acidente e as mortes; (ii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) verificar a possibilidade de afastamento da agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal; (iv) examinar a validade da fixação de indenização por danos morais em sentença penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O nexo causal entre o acidente e as mortes está comprovado por laudos periciais, boletins de ocorrência e exames cadavéricos, que atestam que as vítimas faleceram em decorrência do impacto causado pela colisão frontal, resultante de ultrapassagem em local proibido pelo apelante.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do réu, que dirigia veículo com pneus desgastados além do permitido e sem disco de tacógrafo. Tal circunstância justifica a majoração da pena pela culpabilidade.

5. O reconhecimento da agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal (crime praticado contra idoso) é válido, ainda que não alegada na denúncia, conforme autoriza o art. 385 do CPP. A natureza objetiva da agravante dispensa a demonstração de que a idade da vítima facilitou a prática do delito.

6. A indenização por danos morais deve ser afastada, pois, embora haja pedido expresso na denúncia, não foram atendidos os requisitos cumulativos exigidos pelo STJ: (i) pedido expresso; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para apuração dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a indenização por danos morais fixada em sentença.

Tese de julgamento
:

O nexo causal entre o acidente e o óbito das vítimas pode ser comprovado por laudos periciais e elementos objetivos dos autos, mesmo diante de alegações em sentido contrário.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, baseada em elementos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

A agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal pode ser reconhecida ex officio, independentemente de alegação na denúncia, em razão de sua natureza objetiva.

A fixação de indenização por danos morais em sentença penal exige o cumprimento dos requisitos previstos no art. 387, IV, do CPP, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302; CP, art. 61, II, "h"; CPP, arts. 385.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.096.029/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.083.523, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe 10.08.2022; TJMG, APCR 0068620-29.2021.8.13.0313, Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz, j. 04.12.2024, DJEMG 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001126-44.2023.8.08.0014

APELANTE: FABIO JUNCA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FABIO JUNCA
,

em face da r. sentença juntada ao ID 11681729 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) por duas vezes a uma pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana), além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Em suas razões, ao ID 11681785, o apelante sustenta que
:
(i)
inexiste prova suficiente para sustentar o nexo causal entre o acidente e o evento morte;
(ii)
é devida a fixação da pena-base no mínimo legal;
(iii)
deve-se afastar a agravante do art. 61, II, “h” do Código Penal com relação à vítima Roberto Paulo de Oliveira;
(iv)
é devido o afastamento ou a diminuição da condenação por danos morais.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 11681789, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11810784, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (fls.02/03 do ID 11681696) o seguinte:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 19h15min, na Rodovia BR 259, Km 55, próximo ao lixão, na localidade de Córrego Estrela, zona rural, nesta comarca, FÁBIO JUNCA, ora denunciado, conduziu caminhão Mercedes Benz L 1620, de cor azul e placas CUD0A15, quando ao realizar ultrapassagem em local proibido, se envolveu em um acidente de trânsito, levando a óbito as vítimas Roberto Paulo de Oliveira e Nathan Victor de Carvalho Soares.

Policias militares, em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Rodoviária Federal, foram acionados para comparecer na localidade acima mencionada diante da informação da ocorrência de acidente de trânsito. Ao chegarem no local, os militares depararam com um caminhão parado no acostamento da via, que era conduzido por Fábio Junca, e com uma caminhonete FORD RANGER, de cor prata e placas HEH5A26, com duas vítimas, posteriormente identificadas como Roberto Paulo de Oliveira e Nathan Victor de Carvalho Soares, presas às ferragens no interior do veículo sendo socorridas pela equipe do CBOM.

Infere-se que a equipe do CBOM constatou que Nathan Victor de Carvalho Soares faleceu no local e encaminhou a vítima Roberto Paulo de Oliveira para hospital, entretanto, dias depois foi constatado seu óbito.

Os envolvidos seguiram em sentido contrário pela BR 259, quando o denunciado, ao seguir no sentido Colatina/ES x Baixo Guandu/ES, deparou com um veículo em velocidade reduzida a sua frente. Ato contínuo, desobedecendo as normas de sinalização de trânsito, realizou uma ultrapassagem em local proibido, desviando e transitando seu veículo na contramão da direção, vindo a colidir frontalmente com o automóvel FORD RANGER que seguia na via no sentido Baixo Guandu x Colatina/ES.

De acordo com o laudo pericial a° 13.172/2020 (fls. 29/42), constata-se que o caminhão continha pneus que apresentavam um desgaste maior do que o permitido pela legislação vigente, bem como verificou-se a ausência do disco diagrama de tacógrafo de uso obrigatório 2 (fl. 40).

Conforme se extrai dos Laudos de Exames Cadavéricos (fls. 59/60 e fls. 81/82, respectivamente), em decorrência do acidente, a vítima Nathan Victor de Carvalho Soares sofreu trauma grave de abdome e

anemia aguda (choque hipovolêmico) e a vítima Roberto Paulo de Oliveira, padeceu de falência múltipla de órgãos após trauma torácico grave por meio biodinâmico.

Infere-se que o denunciado atuou culposamente para o falecimento das vítimas, agindo com imprudência ao realizar urna ultrapassagem pela contramão em local proibido (marcação de linha dupla contínua) 3 e desrespeitando as regras de ultrapassagem e a sinalização regulamentar 4, descuidando, portanto, de seu dever objetivo de cuidado,

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado n° 43833352 (fls. 03/07), Certidão de Óbito das vítimas (fi. 16/18), Laudo Pericial n° 13.172/2020 (fls. 29/42), Boletim de Acidente de Trânsito n° 20063672B01 (fls. 43/56), Laudo de Exame Cadavérico (fl. 59), Boletim de Atendimento de Urgência e Prontuário Médico (fls. 65/74), Relatório de Investigação (fls. 94/96), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Diante do exposto, incorreu FÁBIO JUNCA nas sanções do artigo 302 da Lei n° 9.503/979 duas vezes [...]

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado o condenou pela prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito.

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição, ao argumento de que não restou comprovado o nexo causal entre o acidente e o evento morte, isso porque “
diferentemente do contido na r. sentença, o Recorrente jamais realizou ultrapassavam em local proibido, e não estava acima do limite para a via, não havendo qualquer prova nos autos de tais circunstâncias
”. No entanto, não há tal argumento prosperar. Explico.

A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo inquérito policial nº 0213/20 (fls. 05/100), destacando-se os Boletins Unificados (BU) nº 43833352 (fls. 07/11) e nº 43832288 (fls. 12/18), o Laudo Pericial de Exame de Local de Acidente de Tráfego (fls. 33/46), o Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (fls. 47/60), o Laudo de Exame Cadavérico de Nathan (fls. 63/64), o Boletim de Atendimento de Urgência (prontuário - fls. 69/78) e Laudo de Exame Cadavérico Indireto (fls. 85/86) da vítima Roberto, além dos depoimentos prestados em juízo.

A magistrada de primeiro grau esclarece que “
Para além da prova testemunhal colhida em juízo, importante discorrer sobre a dinâmica do acidente, que pode ser extraída tanto do Laudo Pericial de Exame de Local de Acidente de Tráfego (fls. 33/46), em que há a descrição da rodovia, do estado dos veículos, das marcas e vestígios na pista, com fotografias, quanto do Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (fls. 47/60), que contém croqui do momento do acidente
”.

No que se refere à prova do nexo causal entre o acidente e a morte da vítima Nathan Victor de Carvalho Soares afere-se que no laudo de exame cadavérico de fls. 63/64 consta de maneira explícita que o instrumento ou meio que produziu a morte foi ação contusa por acidente automobilístico.

Da mesma forma, com relação à vítima Roberto Paulo de Oliveira, no laudo de exame cadavérico indireto de fls. 85/86, contatou-se que meio biodinâmico, isto é, choque, que causou a morte. Considerando que o histórico do paciente é de ter sofrido intenso impacto em decorrência do acidente automobilístico, afere-se o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente em questão.

Soma-se a isso, o fato de que no Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (fls. 47/60) foi feita a seguinte narrativa do caso:

No dia 11/12/2020, por volta das 19 horas e 15 minutos, no km 55 + 400 metros da BR-259 no município da Colatina-ES, ocorreu um acidente, do tipo colisão frontal, com uma vítima fatal. Os veículos envolvidos foram
M. BENZ/L 1620, cor azul (V
1
) e l/FORD RANGER LTD 13P, cor prata (V2)
; Com base na análise dos vestígios tdentificados no local e a declaração do condutor de V1 em folha B5, constatou-se que o Vi ao seguir o fluxo no sentido crescente da via, Colatina/ES x Baixo Guandu/ES, deparou-se com veículo em velocidade reduzida e, em ato continuo, o condutor de V1 desviou e transitou na contramão da direção, vindo a colidir frontalmente com V2 que seguia no fluxo decrescente da via sentido Colatina/ES x João Neiva/ES. Identificou-se que o ponto de colisão foi na mão de direção do condutor de V2 e, após a colisão, ambos condutores perderam o controle da direção dos veiculos. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui e fotos anexas.
Conforme constatações em levantamento do local do acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi devido ao condutor de V
1
transitar na contramão do seu sentido de fluxo.
OBSERVAÇÕES: O local do acidente encontrava-se totalmente preservado. O condutor de V1 e os dois passageiros foram socorridos pelo Resgate do Corpo de Bombeiro para o Hospital Silvio Ávidos de Colatina/ES. O local foi periciado e o corpo da vítima fatal foi recolhido pelo DML. O local apresentava sinalização horizontal e vertical em bom estado e visível.

Portanto, além de existir nexo de causalidade entre a colisão e o óbito da vítima, ficou evidenciado que o acusado agiu com inobservância ao dever objetivo de cuidado, mesmo porque constatou-se no Laudo Pericial de Exame de Local de Acidente de Tráfego (fls. 33/46) que o veículo M. BENZ/L 1620, cor azul, conduzido pelo apelante, “
possuía alguns pneumáticos mais desgastados do que o permitido pela legislação e não possuía disco diagrama de tacógrafo, de uso obrigatóri
o”. Portanto, verifica-se que o apelante descumpriu o art. 27 do CTB, que dispõe que “
antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino
”.

Assim, por mais que a defesa argumente que o apelante havia comprado os pneus no dia do acidente, fato é que no momento do ocorrido os pneus estavam com desgaste mais acentuado do que o permitido pela legislação.

A dinâmica do evento narrada no citado laudo converge com a exposta no Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, a ver:

Pela análise e interpretação do exposto no corpo do presente laudo o Perito acredita que a provável dinâmica do evento é: a unidade de tráfego 2 (ut2 - Ranger) trafegava na via, na faixa central, no sentido Colatina quando colidiu fronto-lateralmente (porção anterior esquerda de ambas as ut) com a unidade de tráfego 1 (ut1 - Caminhão) que trafegava na via em sentido oposto (nesta faixa de tráfego esse sentido era contra-mão). Após a colisão a ut1 atingiu o repouso a mais de 96 (noventa e seis) metros do ponto de impacto e ut1 a mais de 34 (trinta e quatro) metros do ponto de impacto, e esta colisão teve como resultado o óbito da vítima acima citada.

Além disso, conforme asseverado pela douta procuradoria de justiça “
a alegada baixa velocidade do veículo transitando em sua frente na faixa de rolagem não justifica a manobra imprudente de avançar na contramão de direção, porquanto, consoante restou evidenciado por meio da prova pericial, além de ter restado comprova a ultrapassagem em local proibido
”.

Portanto, inviável se faz o acolhimento da tese absolutória.

Passa-se a analisar a dosimetria da pena, haja vista que a defesa requereu a redução desta ao mínimo.

Constata-se que a pena-base foi incrementada unicamente em razão da desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade, sendo que o magistrado de primeiro grau argumentou que “
é elevada, eis que seu veículo não tinha boas condições de trafegabilidade, com pneus desgastados além do permitido por lei e ausência de disco no tacógrafo, impossibilitando a constatação da real velocidade empreendida no momento do acidente
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça discorreu acerca da desvaloração em casos que envolvem a ação do tipo do art. 302 do CTB:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE E DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. C ONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. SUSBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, INCISO I, DA LEI N.º 9.503/97. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito do artigo 302 do CTB, afastando a ocorrência do estado de necessidade e da inexigibilidade de conduta diversa. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, como requer o acusado, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

3.
Quanto ao desvalor da culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, em razão do acusado ter conduzido o veículo em via pública bloqueada ao trânsito de automotores, fundamento que justifica a maior gravidade da conduta.

4. As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi.

Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o delito fora praticado durante a celebração de festa de Ano Novo, momento em que a havia aglomeração de pessoas na via, o que aumenta a reprovabilidade da prática delitiva.

5. Tendo a confissão apresentada sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6. Precedentes.

6. Não há ilegalidade no entendimento do Tribunal local em aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação pecuniária e outra de prestação de serviços à comunidade, na hipótese em que foi cominada sanção privativa de liberdade superior a um ano, tendo em vista a existência de circunstâncias judicias negativas para a exasperação da pena-base que, inclusive, poderia ter obstado a substituição.

7. O pedido relativo ao afastamento da agravante prevista no art. 298, inciso I, da Lei n.º 9.503/97 constitui indevida inovação recursal, uma vez que foi deduzido apenas nos embargos de declaração anteriormente apresentados e repetido nesse agravo regimental.

8. Salienta-se, ainda, que é descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de constrangimento ilegal ou ilegalidade flagrante ao direito de locomoção (AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.096.029/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) - grifei.

Observa-se que o fato de o apelante ter trafegado com “
pneus desgastados além do permitido por lei e ausência de disco no tacógrafo, impossibilitando a constatação da real velocidade empreendida no momento do acidente
” é um fato que indica a maior reprovabilidade concreta da ação/omissão. Ao que deve ser mantida a desvaloração.

Quanto ao pedido de afastamento da agravante do art. 61, II, “h” do Código Penal com relação à vítima Roberto Paulo de Oliveira, verifica-se, de igual forma, que não deve prosperar. Isso porque, por mais que tal agravante não tenha sido apontada na denúncia, é facultado ao magistrado “reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”, nos termos do art. 385 do CPP.

A citada agravante, que fiz respeito à idade da vítima, idosa, que se percebe como mais vulnerável, é objetivamente aferível, e não depende de comprovação de que este fator tenha facilitado a prática do delito.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Não se há falar em violação ao denominado princípio da correlação, nos casos em que se reconhece a ocorrência de agravantes não descritas na denúncia, pois, nos termos do que preceitua o art. 385, do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada (AGRG nos EDCL no RESP n. 1.495.611/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 31/8/2017)" (AGRG no RESP 1.770.254/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 30/4/2019). 2. Quanto à agravante do art. 61, II, "h", do CP, o crime foi praticado contra idoso, o que justifica o incremento da pena intermediária. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.083.523; Proc. 2022/0066175-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 02/08/2022; DJE 10/08/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. Decote da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal. Impossibilidade. Ofensa ao princípio da correlação. Não ocorrência. Suspensão condicional da pena. Necessidade verificada de ofício. Princípio da ampla devolutividade em matéria penal. Gratuidade de justiça. Pedido prejudicado. Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que a ré praticou as infrações penais descritas na denúncia. A palavra da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quan

do em harmonia com outros elementos probatórios. O reconhecimento de circunstância agravante pelo magistrado, ainda que não descrita na denúncia, encontra respaldo expresso no artigo 385 do código de processo penal, razão pela qual é incabível a alegação de ofensa ao princípio da correlação. Estando a vítima grávida na data dos fatos, necessário a manutenção da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, aos respectivos delitos. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, cabível a concessão da suspensão condicional da pena. O pedido de concessão da gratuidade de justiça encontra-se prejudicado, uma vez que a sentença já concedeu o benefício requerido. (TJMG; APCR 0068620-29.2021.8.13.0313; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 04/12/2024; DJEMG 04/12/2024)

Isso posto, não há razão para afastar a incidência da agravante.

No que se refere ao afastamento ou a diminuição da condenação por danos morais, verifica-se que ao ofertar a denúncia (fls. 02/03 do ID 11681696), o presentante do órgão ministerial formulou requerimento para que fosse realizada a “
fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, com
fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
”.

No caso dos autos, restou comprovado que o apelante no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 19h15min praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra as vítimas Nathan Victor de Carvalho Soares e Roberto Paulo de Oliveira.

Evidente, portanto, que com a prática delitiva, os réus causaram danos de ordem material e moral à família das vítimas, uma vez que é razoável considerar que a sobrevivente do acidente automobilístico, Maria Soares de Carvalho, esposa e mãe das vítimas fatais, tenha sofrido com abalos psicológicos, emocionais e materiais decorrentes das mortes de seus entes queridos.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o presentante do Ministério Público ter indicado o pedido de indenização pretendida em sede de denúncia e de alegações finais (ID 11681725), além de não haver indicado o montante pretendido, denoto que durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.

Isso considerado, apesar da possibilidade da família das vítimas terem sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual deve-se acolher o pleito afastar indenização fixada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
D
ANDO-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
, para afastar a reparação de danos morais fixada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.